Tribunal: TJPA
Processo: 0894271-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894271-68.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0894271-68.2023.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Pará S/A contra acórdão que negou provimento à apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso adesivo de Maria do Socorro dos Santos Jucá, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, relativa à continuidade de descontos em conta corrente após decisão judicial que reconheceu a prescrição da dívida. O banco alega omissões, contradições e obscuridades quanto à identidade entre ações, interrupção da prescrição, necessidade de declaração judicial de nulidade das cláusulas contratuais, fundamentação da indenização moral, prescrição parcial, e apreciação de argumentos de boa-fé e função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos sobre coisa julgada, prescrição, ilicitude dos descontos e dano moral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração destina-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, não podendo ser utilizado para rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão, sob pena de desvirtuamento do instituto.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões suscitadas, inclusive quanto à existência de coisa julgada material, interrupção da prescrição, desnecessidade de declaração de nulidade contratual após reconhecimento da prescrição e fundamentação da indenização moral.

5.

A decisão observou os dispositivos legais e constitucionais invocados, inexistindo vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, limitando-se à supressão de omissão, obscuridade ou contradição expressamente identificada.

2.

Não se constata omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie a tese do embargante.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11 de agosto 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, em face do Acórdão de ID nº 27306440, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por
Maria do Socorro dos Santos Jucá
nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA PRESCRITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ)
e
Recurso Adesivo
interposto por
Maria do Socorro dos Santos Jucá
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a prescrição da dívida e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente em conta corrente e ao pagamento de danos morais. A autora alegou que, mesmo após decisão judicial reconhecendo a prescrição dos créditos cobrados, continuaram a ocorrer descontos em sua conta, sob a rubrica "Liquidação Antecipada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição da dívida reconhecida em ação anterior produz coisa julgada material e interrompe o prazo prescricional da presente ação; (ii) estabelecer se os descontos unilaterais realizados pelo banco após o trânsito em julgado da sentença são juridicamente exigíveis; (iii) determinar o marco temporal correto para aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à autora deve ser mantida, pois a simples titularidade de bens não comprova capacidade financeira para suportar as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A decisão transitada em julgado na Ação Cautelar nº 0032813-69.2012.8.14.0301 reconheceu a prescrição da dívida e possui eficácia de coisa julgada material sobre essa questão prejudicial, vinculando o juízo atual, conforme arts. 502 e 503, §1º, do CPC.

5.

Configurada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, impõe-se o reconhecimento da interrupção da prescrição com base no art. 202, I, do CC.

6.

A cobrança de dívida prescrita, judicial ou extrajudicialmente, é ilícita e viola os princípios da boa-fé objetiva e da legalidade, sendo indevida a realização de descontos unilaterais.

7.

A continuidade dos descontos mesmo após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição caracteriza ato ilícito e enseja a reparação por dano moral, pois compromete a estabilidade financeira da autora e desrespeita decisão judicial.

8.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo nº 929 do STJ, aplicando-se em dobro apenas aos descontos realizados a partir de 30 de março de 2021, e de forma simples aos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para determinar que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente incida a partir de 30/03/2021 e majorar o dano moral para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a prescrição da dívida em ação anterior possui eficácia de coisa julgada material sobre a mesma relação jurídica, ainda que sob roupagens distintas.

2.

A cobrança de dívida prescrita é juridicamente inadmissível e não pode ser realizada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial.

3.

A reiteração de descontos indevidos após o reconhecimento judicial da inexigibilidade da dívida configura dano moral indenizável.

4.

A devolução em dobro de valores indevidamente descontados só é cabível para cobranças ocorridas após 30 de março de 2021, conforme modulação dos efeitos do Tema Repetitivo nº 929 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 189, 202, I, 205, 206, § 5º, I, e 882; CPC, arts. 99, § 3º, 337, §§ 1º e 2º, 487, I e II, 502 e 503, §1º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 39, 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, j. 30.03.2021; TJ-DF, Ap. Cív. 0712121-10.2024.8.07.0001, rel. Des. Sandra Reves, j. 14.08.2024; TJ-PA, Ap. Cív. 08017754020218140123, rel. Des. Leonardo Tavares, j. 28.04.2025.

Inconformado com o
decisum
, o Banco recorrente opôs o presente aclaratório (Num. 27373915 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o acórdão teria incorrido em omissões, contradições e obscuridades, especialmente quanto aos seguintes pontos: a) Inexistência de coisa julgada material entre a ação cautelar n.º 0032813-69.2012.8.14.0301 e a presente demanda, diante da ausência de identidade entre as causas de pedir e os pedidos, pois a cautelar tratou apenas de valor pontual, não abrangendo toda a relação contratual; b) Impossibilidade de interrupção do prazo prescricional, por inexistirem os requisitos da tríplice identidade exigidos pelo art. 202, I, do Código Civil, e consequente inaplicabilidade do efeito interruptivo do ajuizamento da ação cautelar; c) Omissão quanto à necessidade de declaração judicial prévia de nulidade das cláusulas contratuais para o reconhecimento da ilicitude dos descontos em folha de pagamento, à luz dos arts. 104 e 421 do Código Civil, Súmula 381 do STJ e dos princípios do devido processo legal e contraditório; d) Ausência de fundamentação objetiva e proporcional na fixação e majoração da indenização por danos morais, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais (art. 5º, V e X, e art. 93, IX, da CF/88); e) Omissão no exame da tese de prescrição parcial, suscitada desde a contestação, no sentido de que a repetição dos valores anteriores a 5 anos do ajuizamento estaria fulminada pela prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil); f) Ausência de apreciação dos argumentos relativos à boa-fé objetiva, função social do contrato e validade dos descontos realizados mediante autorização contratual, além da correta distribuição do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento dos embargos, para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento e viabilização de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que todas as questões levantadas nos embargos já foram objeto de apreciação exaustiva pelo colegiado, inexistindo omissões ou contradições a serem sanadas. Assim, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Consoante se depreende dos autos, os embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Pará S/A consistem, em síntese, na mera repetição das teses anteriormente apresentadas em apelação e demais manifestações, todas devidamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão ora embargado. Não subsiste, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O embargante sustenta inexistir identidade entre a ação cautelar n.º 0032813-69.2012.8.14.0301 e a presente demanda, afastando, assim, a ocorrência de coisa julgada material. Tal alegação, entretanto, não resiste à análise técnica já exaustivamente empreendida, pois restou evidenciada a presença da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido). Ainda que a demanda cautelar tenha versado sobre valor determinado, ambas tratam da mesma relação jurídica: cobrança fundada em obrigação declarada prescrita.

A argumentação do embargante revela, ademais, incongruência lógica, porquanto a pretensão de rediscutir a exigibilidade de crédito já atingido por prescrição judicialmente reconhecida afronta a autoridade da coisa julgada, vedada pelo artigo 502 do Código de Processo Civil. A decisão que reconheceu a prescrição vincula o juízo atual, obstando qualquer rediscussão, sob pena de esvaziamento do instituto e violação à segurança jurídica.

No tocante à interrupção do prazo prescricional, verifica-se que esta ocorreu regularmente com o ajuizamento da ação cautelar referida, reiniciando-se o lapso apenas após o trânsito em julgado da respectiva decisão. Não prospera, assim, a alegação de ausência de interrupção, impondo-se a aplicação do artigo 202, inciso I, do Código Civil ao caso concreto.

No que se refere à suposta omissão acerca da tese de prescrição parcial, tal argumento não se sustenta, pois o acórdão examinou detidamente a prejudicial de mérito, afastando a incidência da prescrição quinquenal. Isso porque, diante da interrupção do prazo, não se operou novo quinquênio até o ajuizamento da presente demanda, tornando inaplicável o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A tese de necessidade de declaração judicial de nulidade das cláusulas contratuais para reconhecimento da ilicitude dos descontos também se mostra desprovida de fundamento. O acórdão foi categórico ao afirmar que, uma vez reconhecida a prescrição do crédito, inexiste autorização para descontos em folha de pagamento, ainda que amparados por cláusula contratual, pois esvazia-se o direito subjetivo do credor quanto à cobrança. Não se trata, assim, de invalidade das cláusulas, mas da perda de sua eficácia diante da extinção da pretensão, nos termos dos artigos 189 e 205 do Código Civil.

No que concerne à indenização por danos morais, a alegação de ausência de fundamentação objetiva, bem como de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação das decisões judiciais, carece de respaldo. O acórdão embargado fundamentou a existência do dano moral em razão dos reiterados descontos indevidos, destacando a ofensa à dignidade da pessoa humana e à estabilidade financeira da parte autora, além de majorar o valor indenizatório considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, com julgamento unânime do Colegiado da 1ªTurma de Direito Público.

A decisão recorrida observou, ainda, os parâmetros dos artigos 5º, incisos V e X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, inexistindo ausência de motivação ou desconformidade com os princípios constitucionais invocados.

Por fim, quanto à alegação de omissão na apreciação dos argumentos relativos à boa-fé objetiva, função social do contrato e validade dos descontos mediante autorização contratual, restou evidente no acórdão que o reconhecimento judicial da prescrição fulmina a pretensão do credor, tornando inexigível a obrigação, independentemente de cláusulas contratuais.

Dessa forma, verifica-se que todos os pontos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados pelo acórdão recorrido, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ensejar integração do julgado. O
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025